Tribunal: TJDFT
Processo: 0732653-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732653-33.2023.8.07.0003 RECORRENTE: KAMILA GABRIELA ROSA MENDONÇA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA E DESACATO. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE AMEAÇA. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE DESACATO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE DESACATO. INVIABILIDADE. OFENSA A DOIS SERVIDORES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. VÍTIMAS SECUNDÁRIAS. PRÁTICA DE DOIS DELITOS DE DESACATO EM CONCURSO FORMAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, de modo que a absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto. In casu, inviável a aplicação do princípio da consunção, uma vez que os crimes foram praticados com desígnios autônomos, pois o crime de violação de domicílio consumou-se quando a acusada, portando arma branca, invadiu área restrita para funcionários na loja da vítima, sem o seu consentimento, enquanto que o crime de ameaça, praticado pessoalmente, consumou-se no instante em que a ré, portando uma faca, ameaçou as vítimas. 2. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público. 3. No caso em análise, não merece prosperar alegação de ausência de dolo específico do agente, uma vez que os elementos probatórios, principalmente os depoimentos dos policiais militares, demonstram que a acusada, durante a abordagem, proferiu xingamentos contra policiais militares quando estavam no regular exercício de suas funções, com a intenção de menosprezar e ofendê-los. Ademais, o suposto surto psicótico sofrido pela ré pelo uso de drogas não constitui fundamento, por si só, para afastar a atipicidade da conduta, visto que a Defesa não requereu a instauração de incidente de insanidade mental, e para a configuração do delito de desacato não se exige ânimo calmo e refletido. 4.Praticadas ofensas contra dois agentes públicos, configura-se a prática de dois delitos de desacato em concurso formal. 5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos todos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal. 6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da apelante nas sanções do artigo 147, caput, por duas vezes, do artigo 150, § 1o, e do artigo 331, caput, por duas vezes, todos do Código Penal (ameaça, violação de domicílio qualificada e desacato), à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção, no regime inicial aberto, tendo sido a execução da pena suspensa pelo período de 02 (dois) anos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que os desígnios não foram autônomos, porquanto não teve a intenção de entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em domicílio alheio, mas apenas de proferir as ameaças, o que pressupunha o ingresso no estabelecimento. Assevera que a violação de domicílio foi condição sine qua non para o crime de ameaça, tendo sido as condutas praticadas em um mesmo contexto fático. Defende, portanto, a sua absolvição quanto ao crime de violação de domicílio. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; b) artigo 386, inciso III, do CPP, defendendo que deve ser reconhecido crime único de desacato, sob o argumento de que as ofensas foram proferidas num mesmo contexto fático (durante a abordagem), tendo o prestígio da função pública, bem jurídico tutelado, sido atingido uma só vez. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesse cenário, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, não há que se falar na aplicação do princípio da consunção, porquanto restou demonstrado que a violação de domicílio não foi cometida como uma mera fase preparatória ou uma consequência lógica do delito de ameaça. De fato, a invasão de domicílio restou configurada por ter a ré, portando arma branca, entrado e permanecido na loja da vítima, em lugar restrito a funcionários, sem a devida permissão do dono do estabelecimento comercial. Por sua vez, o crime de ameaça, praticado pessoalmente, consumou-se no instante em que a ré, portando uma faca, ameaçou as vítimas [...] In casu, conforme depoimentos transcritos acima, restou demonstrado que a ré utilizou palavras grosseiras e ofensivas contra os policiais militares Stephano Bruno Santana Ribeiro e Claubersom Silva de Morais que, ao procederam a sua abordagem, passou a xingá-los de “desgraçados” e “filhos da puta”, conduta que representa manifesto desrespeito e desprestígio para com funcionários públicos no exercício de suas funções [...] Assim, evidenciado que as ofensas proferidas pela acusada foram dirigidas contra os dois policiais militares que procederam a sua abordagem, deve ser mantida a condenação da recorrente por dois delitos de desacato, em concurso formal” (Id 62872365). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016